Tribunal: TJMT
Processo: 1082729-86.2025.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1082729-86.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE ACOLHIDOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO JUDICIAL. CONTRATO HÍBRIDO. LACUNA CONTRATUAL. CONDIÇÃO SUSPENSIVA. QUITAÇÃO GENÉRICA. REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos por instituição financeira contra acórdão que reconheceu o cabimento do arbitramento judicial de honorários advocatícios em razão da rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios antes da conclusão das execuções patrocinadas, mantendo a condenação ao pagamento de remuneração proporcional ao trabalho efetivamente desenvolvido e apenas redistribuindo os ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 5 questões em discussão: (i) definir se o arbitramento judicial de honorários advocatícios é cabível quando há contrato escrito contendo múltiplas formas de remuneração; (
ii
) estabelecer se a ausência de recuperação efetiva de crédito impede o arbitramento de honorários; (
iii
) determinar se os termos genéricos de quitação produzem efeito liberatório amplo quanto à remuneração profissional; (
iv
) definir se a condição suspensiva prevista contratualmente afasta o direito à remuneração proporcional em caso de rescisão unilateral; e (v) estabelecer se houve sucumbência recíproca apta a justificar redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pedido formulado na inicial consiste em arbitramento judicial de honorários com fundamento no art. 22, § 2º, do Estatuto da Advocacia, em razão da rescisão unilateral do contrato antes da conclusão dos serviços, e não em mera cobrança de honorários de êxito não implementados.

A existência de contrato escrito não afasta a incidência do art. 22, § 2º, do EOAB quando o instrumento apresenta lacuna relevante quanto à remuneração proporcional devida em caso de rescisão antecipada.

O contrato firmado entre as partes possui natureza híbrida, prevendo adiantamentos por atos processuais específicos e remuneração vinculada ao êxito econômico,
sem disciplinar adequadamente a contraprestação devida pelos serviços já executados em caso de ruptura antecipada.

Os adiantamentos previstos contratualmente possuem caráter parcial e antecipatório, não equivalendo à remuneração integral pelo conjunto da atividade profissional desenvolvida.

A rescisão unilateral promovida pelo contratante impede a implementação da condição suspensiva relativa aos honorários de êxito, incidindo o art. 129 do Código Civil.

O exercício da advocacia constitui obrigação de meio, de modo que o direito à remuneração decorre da efetiva prestação do serviço profissional, independentemente da recuperação integral do crédito executado.

Os termos anuais de quitação apresentados possuem caráter genérico e não especificam processos, valores ou direitos efetivamente renunciados, razão pela qual não produzem efeito liberatório amplo, nos termos dos
arts
. 114 e 320 do Código Civil.

A ausência de prova de quitação específica quanto ao período imediatamente anterior à rescisão contratual impede o reconhecimento de plena satisfação das obrigações remuneratórias.

O arbitramento de honorários considera o conjunto da atuação profissional desempenhada, incluindo diligências, acompanhamento processual e manutenção ativa das execuções, ainda que os atos praticados apresentem menor densidade técnica.

A ausência de proveito econômico integral influencia apenas a fixação do quantum indenizatório, sem afastar o direito à contraprestação pelo trabalho efetivamente desenvolvido.

A significativa diferença entre o valor inicialmente pleiteado e o montante efetivamente arbitrado justifica a redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 86 do CPC.

O arbitramento proporcional da remuneração profissional afasta enriquecimento sem causa do contratante e preserva os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente providos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

O art. 22, § 2º, do Estatuto da Advocacia aplica-se às hipóteses em que o contrato escrito apresenta lacuna relevante quanto à remuneração proporcional devida em caso de rescisão unilateral antecipada.

A ausência de recuperação integral do crédito não afasta o direito do advogado à remuneração pelo trabalho efetivamente prestado.

Termos genéricos de quitação desacompanhados da individualização das obrigações extintas não produzem efeito liberatório amplo.

A rescisão unilateral promovida pelo contratante impede a invocação da não implementação da condição suspensiva quando esta decorre da própria conduta da parte beneficiada.

O arbitramento proporcional de honorários advocatícios impede enriquecimento sem causa e assegura observância aos princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual.

A sucumbência recíproca é cabível quando houver discrepância substancial entre o valor pleiteado e o montante efetivamente arbitrado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 86 e 1.022. EOAB, art. 22, § 2º. CC,
arts
. 114, 129, 320, 422 e 884.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 1.388; precedentes do STJ acerca da aplicação do art. 22, § 2º, do EOAB em hipóteses de rescisão unilateral de contrato de honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Nº.
1082729-86.2025.8.11.0041
.

BANCO BRADESCO S.A.
X

GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
.

RELATÓRIO

Eminentes pares
:

Trata-se de recurso de embargos de declaração

interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
,
contra o
acórdão que,
por unanimidade,

deu parcial
provimento
ao apelo por ele
apresentado
apenas para
determinar a correção do valor da causa paraR$ 17.929,95(dezessete mil novecentos e vinte e nove reais e noventa e cinco centavos)
;

e deu parcial provimento ao apelo interposto
pelo autor
apenas para deferiro pedido de diferimento do preparo,para pagamento das custas ao final pela parte vencida

(ID
366040863
)
.

O
banco
embargante
alega

que o acórdão, assim como a sentença, partiu de premissa fática equivocada ao admitir o arbitramento de honorários advocatícios sem considerar adequadamente as cláusulas contratuais e os Termos de Quitação e Renúncia firmados entre as partes.

Aduz que o acórdão reconheceu expressamente a existência de contrato escrito com regime remuneratório completo e de termos de quitação, mas, contraditoriamente, aplicou o art. 22, §2º, do Estatuto da OAB, que pressupõe a falta de estipulação ou acordo, configurando contradição insanável.

Afirma que o acórdão não analisou a inexistência de efetiva recuperação de crédito nas ações de execução, tampouco a previsão contratual de condição suspensiva (cláusula 6.9) não implementada, o que seria determinante para afastar o direito ao arbitramento.

Sustenta que o acórdão não enfrentou adequadamente as cláusulas 6.6, 6.7 e 6.8 do contrato, que demonstrariam tratar-se de avença híbrida, com múltiplas formas de remuneração, e não de contrato exclusivamente de êxito.

Alega ausência de fundamentação específica para o valor fixado, omissão quanto à natureza e eficácia dos termos de quitação anuais, e falta de identificação dos serviços efetivamente prestados no período não abrangido pela última quitação (01/01/2020 a 19/11/2020), que teriam sido de baixa densidade técnica.

Destaca que o acórdão não considerou a ausência de recuperação de crédito nas ações executivas, o que afastaria qualquer base para arbitramento proporcional ao êxito.

Assevera erro na distribuição da sucumbência, pois o pedido inicial era de condenação em 18% sobre o valor atualizado das causas, havendo sucumbência recíproca a ser considerada nos termos do art. 86 do CPC.

Sustenta que a condenação implica enriquecimento sem causa do embargado, em violação ao art. 884 do Código Civil e ao princípio da boa-fé contratual (art. 422 do CC).

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para sanar os vícios apontados e reformar o acórdão embargado
(ID
368285898
).

O embargado apresentou

contrarrazões
ao recurso, pugnando pelo
seu
desprovimento (ID
370668362
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
MÉRITO

Eminentes pares:

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Não se prestam, em regra, à rediscussão da matéria ou à modificação do julgado, salvo quando, ao suprir o vício apontado, a integração do acórdão implicar, como consequência lógica, alteração do resultado (efeitos infringentes).

Analisando os embargos opostos, verifico que, embora o embargante apresente extensa argumentação, parte significativa das questões suscitadas já foi apreciada no acórdão embargado, ainda que de forma implícita ou mediante fundamentação que o embargante considera insuficiente.

Não obstante, reconheço a necessidade de integralizar o julgado em alguns pontos, prestando esclarecimentos que, sem alterar a conclusão, conferem maior completude à fundamentação.

Passo à análise dos vícios apontados pelo embargante
.

O embargante sustenta que o acórdão partiu de premissa fática equivocada ao compreender que a pretensão autoral consistiria na remuneração proporcional da atuação desenvolvida ao longo das execuções, quando, segundo defende, a causa de pedir estaria restrita exclusivamente à frustração da expectativa de recebimento dos honorários de êxito vinculados à recuperação final do crédito.

A alegação, contudo, não procede.

Da análise da petição inicial, verifica-se que o escritório autor fundamentou sua pretensão na rescisão unilateral e imotivada do contrato pelo banco antes da conclusão dos serviços, bem como na inexistência de disciplina contratual adequada para a remuneração do trabalho efetivamente desempenhado nessa hipótese específica.

O pedido foi expressamente formulado com fundamento no art. 22, § 2º, do Estatuto da Advocacia, buscando o arbitramento judicial de honorários pelos serviços prestados até a ruptura contratual.

Não se trata, portanto, de mera pretensão ao recebimento de honorários de êxito não implementados, mas de pedido autônomo de remuneração pelo trabalho efetivamente realizado durante o período de patrocínio das demandas, diante da lacuna contratual identificada quanto à hipótese de rescisão antecipada.

O acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão ao consignar que a causa de pedir residia justamente no trabalho desenvolvido pelo escritório sem remuneração integral após a rescisão unilateral promovida pelo contratante, deixando claro que não se discutia revisão contratual, mas arbitramento judicial diante da insuficiência da disciplina contratual aplicável ao caso concreto.

Também não procede a alegação de que toda a atuação profissional já teria sido integralmente remunerada pelos chamados “adiantamentos” previstos na cláusula 6.7 do contrato. Tais valores correspondiam apenas à contraprestação parcial vinculada a atos processuais específicos, não se confundindo com a remuneração global pelo conjunto da atuação profissional desenvolvida ao longo dos processos executivos.

No tocante à alegada inadequação da via eleita, o embargante sustenta contradição no acórdão ao argumento de que, reconhecida a existência de contrato escrito e de termos de quitação, não seria cabível a aplicação do art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB, dispositivo que pressuporia ausência de estipulação contratual.

Também nesse ponto não assiste razão ao embargante.

A expressão “na falta de estipulação ou acordo”, constante do art. 22, § 2º, do EOAB, não se limita à inexistência absoluta de contrato escrito.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite a incidência do dispositivo também nas hipóteses em que o instrumento contratual apresenta lacuna relevante quanto à remuneração devida em determinada situação concreta, especialmente nos casos de rescisão unilateral antecipada sem previsão compensatória adequada ao trabalho já desenvolvido.

No caso dos autos, embora o contrato previsse múltiplas formas de remuneração, a cláusula 17.6 limitou-se a estabelecer o pagamento das etapas já concluídas e pendentes de quitação, fazendo perecer o direito à remuneração relativa aos serviços não concluídos, sem disciplinar adequadamente a contraprestação proporcional ao trabalho efetivamente prestado até a rescisão.

Foi justamente essa insuficiência contratual que autorizou o arbitramento judicial, inexistindo qualquer contradição entre o reconhecimento da existência do contrato e a aplicação do art. 22, § 2º, do Estatuto da Advocacia.

A própria jurisprudência do STJ reconhece que a existência de contrato escrito não afasta, por si só, o cabimento do arbitramento quando ausente previsão específica para a hipótese de rescisão antecipada.

O embargante também aponta omissão quanto à condição suspensiva prevista contratualmente para os honorários de êxito, sustentando que, não implementada a recuperação final do crédito, não haveria direito a qualquer remuneração.

A tese igualmente não prospera.

Primeiro, porque a pretensão deduzida na inicial não se confunde com cobrança de honorários de êxito, mas consiste no arbitramento da remuneração pelo trabalho efetivamente realizado até a rescisão contratual. Segundo, porque a própria não implementação da condição decorreu da rescisão unilateral promovida pelo banco, que impediu o prosseguimento da atuação profissional do escritório nas execuções em curso.

Nessa hipótese, incide o art. 129 do Código Civil, segundo o qual reputa-se implementada a condição quando seu adimplemento é obstado pela parte a quem desfavoreceria.

Não se exige demonstração de dolo ou má-fé subjetiva, bastando a constatação objetiva de que o comportamento do contratante inviabilizou a concretização da condição prevista contratualmente.

Além disso, ainda que assim não fosse, o direito à remuneração pelo trabalho efetivamente prestado subsistiria, pois o exercício da advocacia constitui obrigação de meio, sendo incompatível com os princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento sem causa admitir que anos de atuação profissional restassem integralmente sem contraprestação em razão de rescisão unilateral promovida pelo próprio cliente.

Quanto à alegada omissão acerca da natureza híbrida do contrato, o acórdão embargado expressamente reconheceu que a avença previa múltiplas modalidades remuneratórias, incluindo adiantamentos por atos processuais específicos e remuneração vinculada ao resultado econômico obtido.

A existência dessa estrutura híbrida, todavia, não afasta o cabimento do arbitramento. Ao contrário, reforça a conclusão de que o contrato não disciplinou adequadamente a remuneração proporcional devida na hipótese de rescisão antecipada, sobretudo porque os adiantamentos previstos possuíam natureza parcial e antecipatória, não equivalendo à contraprestação integral pelo conjunto da atividade profissional desenvolvida.

Também não prospera a insurgência relacionada aos termos de quitação anuais.

O acórdão já havia consignado que tais documentos possuíam caráter genérico, sem especificação dos processos abrangidos, dos valores individualizados, dos períodos correspondentes ou da eventual renúncia a honorários decorrentes da rescisão contratual.

Nos termos do art. 320 do Código Civil, a quitação deve identificar a dívida quitada, o valor pago e os elementos essenciais da obrigação extinta. Documentos genéricos, desacompanhados dessas especificações, não produzem efeito liberatório amplo e irrestrito.

Além disso, eventual renúncia de direitos deve ser interpretada restritivamente, conforme dispõe o art. 114 do Código Civil, não sendo possível atribuir a cláusulas genéricas alcance suficiente para abranger direitos não expressamente discriminados.

Também restou devidamente esclarecido que o último termo de quitação firmado entre as partes abrangia apenas os serviços prestados até 31/12/2019, inexistindo documento equivalente em relação ao período compreendido entre 01/01/2020 e 19/11/2020, correspondente justamente ao intervalo anterior à rescisão contratual.

No que se refere à alegada baixa densidade técnica das atividades desenvolvidas nesse período, cumpre registrar que o arbitramento de honorários não considera apenas a complexidade isolada de cada peça processual, mas o conjunto da atuação profissional desempenhada, incluindo acompanhamento processual, diligências, gestão dos feitos e manutenção do patrocínio ativo das execuções.

Os atos praticados pelo escritório
-
atualização de débitos, requerimentos de buscas patrimoniais, pedidos de citação e diligências correlatas
-
constituem providências inerentes ao regular desenvolvimento das execuções e integram atividade profissional remunerável.

De todo modo, a menor complexidade relativa desses atos já foi considerada pelo acórdão ao manter o valor arbitrado em R$ 8.964,97, quantia reputada proporcional ao trabalho efetivamente realizado, sem gerar enriquecimento indevido de qualquer das partes.

O embargante ainda sustenta omissão quanto à ausência de proveito econômico nas execuções.

Todavia, o direito ao arbitramento não depende da efetiva recuperação do crédito. A remuneração do advogado decorre da prestação do serviço profissional, e não exclusivamente do
resultado final
obtido pelo cliente.

A ausência de êxito integral constitui elemento relevante apenas para a fixação do quantum, afastando a incidência do percentual contratual integral previsto para a hipótese de sucesso, mas não eliminando o direito à contraprestação pelo trabalho efetivamente desenvolvido.

Também não há omissão quanto à distribuição do ônus sucumbencial.

Embora o pedido inicial tenha indicado percentual superior ao valor efetivamente arbitrado, o núcleo central da pretensão
-
consistente no reconhecimento do direito ao arbitramento
-
foi acolhido.

Ainda assim, considerando a significativa diferença entre o montante pleiteado e o valor fixado, mostra-se adequada a redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 86 do CPC, devendo o banco suportar 70% das custas e honorários de sucumbência, ficando o autor responsável pelos 30% remanescentes.

Por fim, não procede a alegação de enriquecimento sem causa.

Ao contrário do que sustenta o embargante, seria incompatível com os
arts
. 422 e 884 do Código Civil admitir que o contratante se beneficiasse durante anos da atuação profissional do escritório sem qualquer remuneração proporcional ao trabalho efetivamente prestado.

O arbitramento promovido no acórdão buscou justamente evitar desequilíbrio contratual, assegurando remuneração compatível com a atividade desenvolvida, sem importar em pagamento integral de honorários de êxito não implementados.

Também não há omissão quanto aos precedentes invocados pelo embargante, pois tanto a decisão da 11ª Vara Cível de Cuiabá quanto o julgado desta Câmara referem-se a situações fáticas distintas, não possuindo caráter vinculante apto a impor solução idêntica ao presente caso.

Por fim, quanto ao Tema Repetitivo 1.388 do STJ, embora aplicável à controvérsia e relevante para a adequada interpretação do art. 22, § 2º, do EOAB, eventual revisão do quantum arbitrado com fundamento direto no precedente repetitivo demandaria modificação substancial do resultado do julgamento, providência incompatível com os limites estreitos dos embargos de declaração, devendo eventual rediscussão ocorrer pela via recursal própria.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos embargos de declaração apenas para sanar os vícios apontados, sem conferir efeitos infringentes ao julgado,
mantendo inalterado o resultado do julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026